Tribunal: TJES
Processo: 5012123-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012123-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: CACILDA VIEIRA PIRES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012123-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVAD
A
: CACILDA VIEIRA PIRES E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, indeferiu pedido liminar para impedir o uso de vaga de garagem por terceiros, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da turbação, possível tolerância no uso do bem, necessidade de contraditório e existência de processo conexo sobre a mesma controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação possessória; e (ii) estabelecer se a decisão que indefere liminar possessória diante de controvérsia fática e necessidade de dilação probatória deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A tutela possessória liminar demanda prova suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse, a turbação e sua data.

5. Os documentos apresentados indicam conflito quanto ao uso da garagem, mas não demonstram, de plano, turbação inequívoca da posse.

6. A entrega de chaves às rés pode caracterizar situação de tolerância, cuja natureza jurídica depende de esclarecimento sob o crivo do contraditório.

7. A ausência de oitiva da parte contrária impede a formação segura de juízo acerca da alegada turbação recente.

8. A existência de controvérsia fática relevante e de processo conexo recomenda a dilação probatória e o julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

9. O alegado perigo de dano, consistente em estacionamento de veículo em via pública, não configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

10. A prudência judicial recomenda a manutenção do
status quo
diante de cognição sumária e incerteza quanto aos fatos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova inequívoca dos requisitos dos arts. 300 e 561 do CPC. 2. A existência de controvérsia fática relevante e dúvida sobre a posse impede o deferimento de liminar possessória, recomendando dilação probatória. 3. A manutenção do status quo é medida adequada quando ausente demonstração de risco concreto de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 560, 561 e 55, § 3º; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 487; TJES, AI nº 47159000737, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29.02.2016; TJES, AI nº 47179000238, Rel. Des. (mesma relatoria), j. 23.01.2018; TJES, AI nº 35159003314, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 13.10.2015; TJES, AI nº 5003610-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.07.2022; TJES, AI nº 5014519-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS
contra decisão (ID 72542006 do processo de origem nº 5006644-62.2025.8.08.0012) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da
“ação de manutenção de posse”
ajuizada em face de
CACILDA VIEIRA PIRES
e
IRLANNE VIEIRA PIRES MARINS
, indeferiu o pedido liminar
.

Em suas razões recursais (ID 15166801), a agravante alega, em resumo, que: (i) é a legítima proprietária e possuidora de uma unidade residencial e de uma área de 60m2 no térreo destinada à sua garagem; (ii) as agravadas, moradoras do primeiro pavimento, passaram a utilizar indevidamente o local, turbando sua posse; (iii) a petição inicial foi instruída com prova documental robusta (escrituras, contratos, fotos e mensagens) que comprovaria a posse e a turbação; (iv) o Juízo de origem indeferiu a liminar sob o fundamento da suposta “tolerância” no uso da garagem, em razão da agravante ter fornecido a chave do portão às rés, da necessidade de melhor elucidação fática, da existência de processo conexo e de uma suposta confusão entre posse e domínio; (v) o fornecimento da chave ocorreu apenas para manutenção de aparelhos de ar-condicionado e que tal ato não implica cessão da posse; (vi) a existência de outro processo não impede a apreciação de medidas urgentes; e (vii) encontra-se presente o
periculum in mora
, visto que tem sido forçada a estacionar um de seus veículos na via pública, expondo-o a risco de furto ou dano, o que pode comprometer a cobertura securitária.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão da justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso, com a reforma da decisão para determinar que as agravadas se abstenham de utilizar a vaga de garagem.

No ID 15178274, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

Embora intimados, os recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões, conforme certidão acostada no ID 17600641.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
ação de manutenção de posse
ajuizada por
ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS
, ora agravante, em face de
CACILDA VIEIRA PIRES
e
IRLANNE VIEIRA PIRES MARINS
, ora agravadas.

Em sua peça exordial, a autora alega, em síntese, que é legítima proprietária e possuidora de uma unidade residencial no segundo pavimento de um edifício, bem como de uma área de 60,00 m2 no térreo, destinada a sua vaga de garagem, adquirida por meio de contrato de compra e venda.

Afirma que as rés, moradoras do primeiro pavimento do mesmo edifício, passaram a utilizar indevidamente sua vaga de garagem, estacionando o veículo e impedindo o uso regular pela autora, o que configura turbação de sua posse.

Diante do exposto, a autora requer a concessão de medida liminar para que as rés sejam proibidas de utilizar a garagem, sob pena de multa diária, e, ao final, a confirmação da manutenção definitiva da posse.

Ao receber a exordial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar, em síntese, nos seguintes termos:

“
2. Do Pedido Liminar
.

A requerente formula pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que seja mantida na posse de sua vaga de garagem, impedindo que as rés a utilizem.

Em se tratando de ação possessória, a concessão de medida liminar inaudita altera pars exige a comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da ofensa e a continuação ou perda da posse.

É fundamental distinguir, neste momento processual, o jus possessionis (direito de posse, derivado de uma situação de fato) do jus possidendi (direito à posse, decorrente da propriedade). A presente ação tem como escopo a proteção da posse enquanto estado de fato, e não a discussão sobre o domínio. Conforme a Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal (STF), a propriedade será discutida apenas se ambas as partes a disputarem com base no domínio, o que não é o caso em sede de análise possessória liminar.

A autora fundamenta seu direito na propriedade do imóvel e da garagem, apresentando escrituras e contratos de compra e venda. Tais documentos são fortes indícios do direito de propriedade (jus possidendi). Para a análise possessória, contudo, é a exteriorização do poder sobre a coisa que se revela primordial.

As fotografias e as mensagens de aplicativo de celular juntadas aos autos indicam a existência de um conflito entre as partes acerca do uso da garagem. No entanto, a complexidade da situação condominial e a natureza da relação entre vizinhos demandam cautela. A própria autora informa que, por liberalidade, concedeu às rés as chaves do portão da garagem para fins de manutenção, o que pode ter gerado uma situação fática de tolerância que precisa ser melhor elucidada sob o crivo do contraditório.

Considerando que a cognição em sede de liminar é sumária e que a questão envolve uma aparente controvérsia fática sobre a forma de utilização da área comum/privativa, entendo prudente, antes de decidir sobre a medida de urgência, determinar a oitiva da parte contrária.

Ademais, verifico a existência do processo nº 5007838-97.2025.8.08.0012, que, por envolver as mesmas partes e a mesma controvérsia sobre a área de garagem, guarda conexão com a presente demanda. A tramitação em apenso e o julgamento conjunto são medidas que se impõem para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC”.

Irresignada, a requerente interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Assim, a concessão da medida liminar exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que, como dito antes, não se verifica no caso concreto.

A decisão agravada, segundo a agravante, indeferiu a liminar com base em (i) suposta “tolerância” da autora, (ii) necessidade de dilação probatória , (iii) existência de processo conexo e (iv) suposta confusão entre posse e domínio.

Como cediço, o pleito possessório compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC/15 que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Conforme o art. 561 do CPC/15, para o deferimento de pedido liminar de manutenção de posse, ao autor incumbe comprovar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; d) a data da turbação; e d) a continuação da posse, embora turbada.

A esse respeito, cite-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 927 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Nos termos do art. 927 do CPC, incumbe o Autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2 - O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pelo demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse
. 3 - O Agravante não conseguiu trazer aos autos documentos que pudessem infirmar as conclusões de manutenção de posse do autor, ora Agravado, a que chegara o MM. Juiz a quo. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47159000737, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança
. 2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse
. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer que a ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser manejado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada.

Fixadas essas premissas, denota-se que a agravante alega que a decisão de origem incorre em grave equívoco ao supor “tolerância” por ter fornecido a chave do portão às agravadas para fins de manutenção de aparelhos de ar-condicionado.

Contudo, a análise da petição inicial da ação originária e dos documentos que a instruem, em sede de reexame, não se mostra suficiente para afastar a ponderação do juízo
a quo
.

A decisão de primeira instância, que está mais próxima dos fatos e da realidade do processo, sopesou adequadamente as circunstâncias do caso, entendendo pela ausência de elementos probatórios insofismáveis que comprovasse a turbação de plano, sem a oitiva da parte adversa.

A existência de suposta “tolerância” ou a necessidade de uma melhor elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório, mencionada na decisão de origem, não se mostra, neste momento processual, como um argumento falho ou insubsistente.

De fato, a ausência da citação das agravadas impede a manifestação acerca dos fatos e das provas, notadamente a alegação de turbação recente e o uso anterior do espaço de garagem, o que reforça a prudência do juízo primevo em aguardar a angularização da relação processual para melhor formar sua convicção.

Em casos como o presente, onde a controvérsia fática é latente, a prudência judicial em indeferir a tutela de urgência até que a instrução processual se desenvolva não configura violação ao direito da parte, mas, sim, observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da necessidade de uma maior dilação probatória, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMODATO VERBAL VIABILIZADOR DA POSSE ALEGADA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE.
- Embora os atos de mera permissão não induzam posse, nos termos da norma do art. 1.208 do CC, a existência de contrato de comodato verbal, de modo a viabilizar a reintegração de posse pretendida, é questão que demanda dilação probatória - Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o "status quo" da situação, em observância ao princípio "quieta non movere", que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07176114820248130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 29/04/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
I. Reintegração de posse . Tutela provisória de urgência indeferida na origem. Ausência dos requisitos autorizadores. Decisão mantida. A concessão de medida liminar de reintegração de posse está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil, mormente da demonstração inequívoca da posse e do esbulho . Na espécie, a parte autora, ora agravante, não demonstrou na instância singela que detinha, com exatidão, a posse do bem questionado. II. Cenário absolutamente controvertido. Necessidade de dilação probatória . Manutenção da situação fática vigente. A controvérsia sobre a posse do bem enseja a necessidade de dilação probatória na origem para melhor comprovação dos requisitos autorizadores da proteção possessória, nos termos dos artigos 560 e 561 do Diploma Processual Civil. O pedido liminar de reintegração de posse funda-se em cenário absolutamente controvertido, sendo prudente, no momento, a manutenção da situação fática vigente
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 57159023420228090044 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Agravo de Instrumento.
Reintegração de posse. Comodato verbal. Liminar indeferida . Recurso da parte autora. Recorrente que pretende o deferimento da liminar de reintegração do imóvel. Cautela recomenda a dilação probatória para esclarecimento da discussão possessória e eventual caracterização de esbulho. Em sede de cognição sumária não se verifica cristalina a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC . Indeferimento
. Necessidade de instauração do contraditório e da audiência de justificação prévia. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2085248-60.2024.8.26 .0000 Limeira, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 09/04/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Assim, a simples alegação de que o fornecimento de chaves se deu para outro fim, sem o devido contraponto da parte adversa, não se mostra como prova cabal e inequívoca do direito da agravante para fins de tutela de urgência.

Ademais, o alegado perigo de dano, consistente na exposição de um dos veículos na via pública, configura, em princípio, mero incômodo, não se traduzindo em risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a reforma da decisão agravada, notadamente quando há dúvida sobre a posse, que deve ser melhor apurada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem adotado postura cautelosa para concessão de tutelas possessórias liminares, exigindo a robusta comprovação da posse e da turbação, o que, neste momento, não se verifica de forma inquestionável. Vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. COGNIÇÃO RESTRITA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação .
2. O deferimento da medida possessória depende da demonstração dos requisitos previstos no artigo 561, quais sejam: (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a turbação da posse, no caso de manutenção. Precedentes do STJ. 3 . A necessidade de dilação probatória e a ausência de prova da posse pretérita, combinada à cognição restrita típica de Agravo de Instrumento, impedem a reforma da decisão que, com base nos documentos apresentados pelo Autor, aferiu os pressupostos para o deferimento da medida de manutenção de posse
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003610-57.2021.8 .08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, publicado em 25/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 300, DO CPC – NÃO SUPRIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade . Precedente TJES.
2. Outrossim, não se perde de vista que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput, do CPC) . 3. Na espécie, a partir das provas delineadas na fase sumária da lide, não há como acolher a tutela recursal, porquanto não supridos os requisitos legais à manutenção da posse do veículo locado em favor da Agravante, sendo necessária uma análise mais aprofundada acerca das circunstâncias contratuais, a partir da instrução processual, consoante assentou o Juízo a quo na decisão hostilizada.
4. Decisão mantida . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145199020238080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 24/06/2024)

Ressalto, ainda, que a complexidade fática, somada à existência de processo conexo (nº 5007838-97.2025.8.08.0012) discutindo a mesma área, reforça a necessidade de observância do contraditório e da instrução processual, de modo que não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que optou por aguardar a oitiva da parte contrária antes de alterar o estado de fato estabelecido.

Por conseguinte, considerando as provas que formam o processo originário e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, mostra-se mais adequada, frise-se, a manutenção da decisão agravada, consoante o entendimento do Magistrado
a quo.

Enfim, o julgador singular agiu com acerto ao indeferir o
pedido de tutela de urgência,
ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.